Tribunal: STF
Processo: Rcl 40257
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, ajuizada pelo Município de Volta Redonda, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da mesma unidade federativa, nos autos do Processo nº 5001798-29.2020.4.02.5104.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante narra tratar-se de ação contra a União Federal, com pedido de concessão de tutela cautelar de urgência, em caráter antecedente, objetivando, em síntese: (i) a suspensão temporária das dívidas federais relativas a PASEP e INSS pelo prazo de 180 dias para utilização dos valores exclusivamente no combate à Covid-19 e (ii) o impedimento da ré de aplicar ao ente municipal as medidas previstas para o caso de inadimplemento (incidência dos consectários da mora, retenção de valores das contas bancárias do Município, bloqueio de transferências financeiras do ente central, desconto na parcela devida ao Município de Volta Redonda por parte do Fundo Municipal, e inscrição do ente federativo no CAUC).
    3. Sustenta que o pedido de liminar foi indeferido, ao fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário se substituir ao administrador e alterar as regras já estabelecidas, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes. Além disso, a autoridade reclamada anotou que se deve buscar uma medida universal, de forma a atender todos os atingidos igualitariamente, e não mediante soluções individualizadas perante o Judiciário.
    4. Argumenta violadas as decisões proferidas nas ACO’s nº 3.363, 3.365, 3.378, 3.379, 3.380, 3.376, 3.377, 3.374 e 3.375. 
    5. Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender a eficácia da decisão reclamada até o julgamento da presente reclamação, impedindo posteriores atos executórios. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a confirmação da liminar.
    7. Deixo de determinar tanto a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. Observo que os parâmetros invocados relativos às decisões proferidas nas ACO’s nº 3.363, 3.365, 3378, 3379, 3380, 3376, 3377, 3374, 3375 constituem processos de índole subjetiva nos quais o reclamante não figurou como parte. Nestes paradigmas, deferida medida liminar pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes, com a finalidade de determinar a suspensão, por 180 (cento e oitenta dias), do pagamento de dívidas entre estados e União, para que os estados utilizem os valores respectivos no custeio das ações de prevenção, contenção e combate à pandemia do novo coronavírus.
    3. Esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade do manejo de reclamação com a finalidade de garantir a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, do qual não tenha participado o reclamante. Por oportuno, reporto-me aos seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRETENDIDA CONCESSÃO, AINDA, EM CARATER SUBSIDIÁRIO, DE “HABEAS CORPUS” DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – COAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, EMANARIA DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE SUPREMA, PRESENTE ESSE CONTEXTO, PARA APRECIAR O “WRIT” CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 31737 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2019) (destaquei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32122 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.5.2019) (destaquei).
    4. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, a tornar inviável o seu manejo como atalho processual. Confira-se:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    5. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora